Tribunal: TJDFT
Processo: 0710916-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA VIA BACENJUD. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO DEVEDOR. ART. 854, §3o, INCISO I, DO CPC. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA
1. O artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
2. Sendo insuficientes os elementos apresentados nos autos para o fim de comprovar que a penhora realizada na origem recaiu sobre conta salário ou sobre verba de procedência exclusivamente remuneratória, o que tornaria a quantia indisponível impenhorável, nos termos do art. 854, §3o, inciso I, não há como acolher a pretensão deduzida no recurso.
3. Necessária a instrução processual com a devida dilação probatória para que se ateste a natureza da verba penhorada, ocasião em que o juízo de origem, poderá rever a condição de (im)penhorabilidade da quantia.
4. Recurso conhecido e desprovido.